Tribunal: TJPA
Processo: 0024132-91.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0024132-91.2018.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI/PA
APELANTE:
B.H.M.S. (BRUNO HENRIQUE MARTINS DA SERRA)
REPRESENTANTE:
SÉRGIO DE CARVALHO VERDELHO - ADVOGADO
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO. ARTIGO 213, §1º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A CONDENAÇÃO ENCONTRA SUPORTE NA PALAVRAS DA VÍTIMA E NO LAUDO SEXOLÓGICO FORENSE QUE COMPROVAM SATISFATORIAMENTE FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. 2. A PALAVRA DA VÍTIMA, EM CRIMES DE NATUREZA SEXUAL, QUE OCORREM, EM SUA MAIORIA, LONGE DA PRESENÇA DE TESTEMUNHAS, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS DISPONÍVEIS NO CADERNO PROCESSUAL, COMO OCORRE NO PRESENTE CASO. 3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. 4. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0024132-91.2018.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI/PA
APELANTE:
B.H.M.S. (BRUNO HENRIQUE MARTINS DA SERRA)
REPRESENTANTE:
SÉRGIO DE CARVALHO VERDELHO - ADVOGADO
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Bruno Henrique Martins da Serra
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
(fls. 84-88), que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática do
crime de estupro qualificado
, tipificado no artigo
213, §1º, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-03), que no dia
21 de outubro 2018
, por volta das 19h00min, na Rua Paricá, Bloco 18, Apartamento 208, no Residencial Viver Maracá, Bairro Maracacuera, distrito de Icoaraci, o denunciado Bruno Henrique Martins da Serra, ora apelante, teria estuprado a vítima adolescente K. K. A. dos S., que possuía à época dos fatos 15 (quinze) anos de idade.

Conforme se extrai dos autos, o ora apelante é primo da vítima, e na data acima mencionada, se dirigiu até a residência da ofendida, sendo que ao perceber que esta estava sozinha, pediu para adentrar no imóvel. Em seguida, após permanecer no local durante algum tempo, saiu junto a adolescente sob a justificativa de comprarem um lanche.

Todavia, após comprar o lanche e beber duas cervejas, o ora apelante solicitou que uma pessoa não identificada comprasse certa quantidade de substância entorpecente e levasse posteriormente até a residência da vítima. Logo após, ao retornarem para o imóvel, a adolescente pediu para que o ora apelante fosse embora, pois ali não seria local para o consumo de drogas. Nesse momento, o ora apelante afirmou que não iria para lugar nenhum e que há muito tempo ¿desejava¿ a vítima, oportunidade em que pegou uma faca, colocou contra o rosto dela e ordenou que tirasse a roupa.

Ato contínuo, o ora apelante ¿jogou¿ a menor na cama e a constrangeu à prática de conjunção carnal, inclusive sem o uso de preservativo, ao final satisfazendo sua lascívia ejaculando no interior da vagina da adolescente.

Após a ocorrência dos fatos, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o ora apelante negou a prática do delito.

Diante dos elementos probatórios produzidos durante a fase inquisitiva, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 213, §1º, do Código Penal.

Denúncia recebida em
11 de janeiro de 2019
, fls. 06.

Laudo Sexológico Forense, fls. 21.

Resposta a Acusação, fls. 27-28.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 38-40/43/66 (mídia).

Termo de Declaração da genitora da vítima, fls. 54-55.

Memoriais Finais do Ministério Público, fls. 70-73.

Laudo de Perícia Genética Forense, fls. 74-75.

Alegações Finais da Defesa, fls. 76-83.

Decisão condenatória prolatada em
06 de junho de 2019
, fls. 84-88.

Recurso de apelação interposto em 14 de junho de 2019, fls. 96-97.

Em suas
razões de apelação
(fls. 122-126), a defesa argumentou que há nos autos elementos idôneos e concretos a fomentar o juízo condenatório, sendo imperiosa a absolvição do ora apelante, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 131-137), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 141-150), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença ora vergastada em seus próprios fundamentos.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Bruno Henrique Martins da Serra, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA (fls. 84-88), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de estupro qualificado, tipificado no artigo 213, §1º, do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões de recursais (fls. 122-126), a defesa argumentou que há nos autos elementos idôneos e concretos a fomentar o juízo condenatório, sendo imperiosa a absolvição do ora apelante, com fulcro no princípio do in dubio pro reo, nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
:

Em que pese os argumentos apresentados pela combatente defesa de inexistência de provas robustas para sustenta o édito condenatório,
razão não lhe assiste
, conforme será demonstrado.

A
materialidade do crime
está consubstanciada no
Termo de Inquérito por Flagrante
(fls. 02-14, IPL), no
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 15), no
Laudo de Perícia Sexológica Forense nº 2019.01.000071-SEX
(fls. 21), elementos que a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia. Ademais, o
Laudo de Perícia Genética Forense nº 2019.01.000017-BIO
(fls. 74-75), constatou que a amostra de sêmen coletada da vagina da vítima coincidia com o perfil genético do acusado, ora apelante.

Por sua vez, a
autoria delitiva
está assentada na palavra da ofendida e nos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, que narram a dinâmica dos fatos de forma serena, coesa e concisa, apontando harmonicamente para o ora apelante como autor da ação delitiva sob escrutínio, senão vejamos:

A menor adolescente
K. K. A dos S.
, ao ser ouvida através de escuta especializada (fls. 43, mídia), relatou que no dia dos fatos estava sozinha em casa quando réu bateu à porta da residência por volta das cinco horas da tarde, perguntando se a mãe dela estaria em casa. Em seguida, a vítima respondeu que sua genitora não estava, momento em que o ora apelante teria informado que não iria demorar, porém passou a insistir para que a vítima fosse buscar um lanche para a merenda.

Diante da insistência do ora apelante, a ofendida foi com este comprar o lanche, retornando para sua residência logo em seguida. Após o termino da refeição, a adolescente informou que precisava ir à igreja e pediu para que o ora apelante fosse embora, contudo, ele se negou, trancou a porta do imóvel, pegou todas as chaves das outras portas e disse que a ofendida não iria para lugar algum. Em seguida, o ora apelante teria pedido, à uma terceira pessoa não identificada, que lhe comprasse 02 (duas) cervejas em lata e uma porção de substância entorpecente.

Pouco tempo depois, esclareceu a vítima que o ora apelante empunhou uma faca, a empurrou para dentro de um quarto e lhe ordenou que tirasse a roupa, ato contínuo passou ao coito vaginal, inclusive sem o uso de preservativo. Após a ejaculação, o ora apelante ordenou que a vítima fosse tomar banho e afirmou que se ela contasse o ocorrido para alguém ele mataria a ela e a sua mãe.

Ainda de acordo com as declarações da vítima, o ora apelante tomou seu aparelho celular e disse que era para a adolescente informar para sua mãe que tinha sido roubada, porém alegando que o ora apelante saberia quem tinha roubado e que o celular estaria numa ¿boca de fumo¿. Assim, quando fosse chamado pela mãe da vítima para tentar reaver o aparelho telefônico, ele saberia se ela havia contado ou não sobre o estupro, e se descobrisse que ela havia falado iria matá-las.

Corroborando o depoimento da ofendida, sua genitora,
Ellen Cristiane Martins de Andrade
, ratificou seu depoimento prestado na fase policial, aduzindo que ao chegar em casa no dia do ocorrido, encontrou sua filha chorando e visivelmente nervosa. Ao indagar o que estava se passando, ouviu a vítima relatar que o ora apelante a havia estuprado, ameaçando-a com uma faca para forçar a prática de conjunção carnal. A referida testemunha informante acrescentou que, pouco antes de estuprar a adolescente, o ora apelante tentou justificar a ação criminosa afirmando que por saber que ela já estaria ¿dando¿ para todo mundo, ele também poderia ¿pegá-la¿ (fls. 54-55).

Não obstante, a testemunha
Glenda Andresa Martins de Andrade
, afirmou ter visto a vítima bastante nervosa e chorando no dia do ocorrido, pontuando que inicialmente quem lhe contou sobre o estupro foi a mãe da vítima, que é sua irmã. Somente no dia seguinte aos fatos, a declarante foi questionar a adolescente sobre tal episódio, momento que lhe detalhou que o ora apelante foi na residência dela no momento em que estava sozinha, a empurrou para o quarto e sob a ameaça de uma faca, a forçou à prática de conjunção carnal. Ainda conforme a citada testemunha, em razão da gravidade do crime imputado a alguém da própria família, por diversas ocasiões ela confrontou a vítima sobre a ocorrência do estupro e em todas as oportunidades a menor manteve a mesma versão, confirmando assim os fatos descritos na denúncia.

Em sua inquirição perante a autoridade judicial, o ora apelante negou a prática delitiva, sustentando que em nenhum momento atentou contra a integridade sexual da ofendida.

Todavia, dos depoimentos prestados em juízo, cujos fragmentos colacionei acima, e demais provas produzidas ao longo da persecução criminal, não resta dúvida acerca da conduta criminosa praticada pelo apelante. Apesar de sua negativa de autoria, pode-se observar que o depoimento da vítima é coerente e convergente com a inicial acusatória, e que o relato do apelante unicamente aponta no sentido de descredenciar os relatos da vítima, com o claro objetivo de se livrar da culpa que lhe recai.

Ademais, os depoimentos testemunhais extraídos dos autos, aliados ao
Laudo Sexológico Forense
(fls. 21), demonstram a ocorrência da violência sexual, corroborando a narrativa dos fatos apresentada pela vítima, sanando quaisquer dúvidas que poderiam haver acerca da ação delitiva em apreço.

Portanto, verifico que o acervo probatório disponível nos autos atesta a ocorrência do delito imputado contra o apelante, importando, por isso, a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença. Ao contrário do afirmado pela combativa defesa, a prova incriminadora é farta, robusta, e coerente, perfeitamente apta para sustentar o veredicto condenatório.

Além disso, não se pode olvidar que nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente ocorrem às escondidas, longe da presença de testemunhas, as declarações da vítima constituem prova de suma importância, sendo suficiente para alicerçar o decreto condenatório, mormente se essas declarações são plausíveis e coesas com as demais provas coligidas no processo, sem sinais de incriminação gratuita. É amplamente sabido que nesses tipos de crime contra os costumes, a palavra da vítima surge como coeficiente probatório de ampla valoração, bastando, por si só, para alicerçar o decreto condenatório, mormente se as mesmas forem plausíveis, coerentes e equilibradas, como no caso em questão.

A corroborar o entendimento acima esposado, trago a colação jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE IMPORTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.

(...). 3.
Este Sodalício há muito firmou jurisprudência no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, desde que verossímil e coerente com os demais elementos de prova
. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1695526 SP 2017/0231157-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2018).
Grifei
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ATO LIBIDINOSO. LAUDO. FALTA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVANTE. CONTINUIDADE DELITIVA.

1.
Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, é de real valor probatório as declarações da vítima, máxime se coerente com as demais provas
. 2. A falta de vestígios de ato libidinoso e conjunção carnal em laudo pericial não significa necessariamente que não ocorreu o crime de estupro de vulnerável. As declarações da vítima, coerentes e harmônicas com as demais provas, não deixam dúvidas da existência do crime e autoria. 3. (...).
(TJ/DF - APL: 20160910080545 - Segredo de Justiça 0007899-94.2016.8.07.2009, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 16/08/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJe 21/08/2018, Pág. 131/137).
Grifei
APELAÇÃO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TENTATIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. (...). PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE.
O depoimento da vítima adquire extraordinário valor probatório em se tratando de crimes contra a liberdade sexual.
Conforme tranquilo entendimento da jurisprudência pátria, a palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios
. (...).
(TJ/RS - ACR: 70077682565 RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Data de Julgamento: 29/08/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 28/09/2018).
Grifei

Nessa ordem de ideias incogitável acolher o pleito absolutório, uma vez que o acervo probatório é coeso e robusto, no que assumo especial relevo a palavra da vítima que narrou os fatos de forma segura e coerente, inexistindo dúvidas quanto a prática do crime de estupro, a impor a responsabilização criminal do ora apelante, conforme outrora mencionado.

Desta maneira, constata-se dos autos, verifico não ser possível a aplicação do princípio do in dubio pro reo, em face da decisão proferida pelo Juízo singular fundamentada em provas hígidas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do ora apelante, devendo ser mantida irretocável a sua condenação em relação ao crime tipificado no
artigo 213, §1º, do Código Penal
.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal em tela.

Nesse contexto, entendo ainda que a individualização da pena fora realizada dentro de um critério escorreito pelo magistrado
a qu
o, não havendo que se falar, como demonstrado, em absolvição, da mesma forma que não há como ser reduzida a pena corporal cominada, uma vez que o juízo singular a aplicou de maneira razoável e proporcional ao culminado à conduta delitiva sob julgamento, sendo devidamente observadas as premissas do
artigo 68 do Código Penal
e do
artigo 93, IX, da Constituição Federal
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a r. decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora